Tribunal: TJSP
Processo: 2227838-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: – RESP No 1.134.186/RS, E SÚMULA 519, DO C. STJ - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2227838-36.2019.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 36/41, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGADO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – ACÓRDÃO ATACADO EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP No 1.134.186/RS, E SÚMULA 519, DO C. STJ - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 36/41, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGADO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – ACÓRDÃO ATACADO EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP No 1.134.186/RS, E SÚMULA 519, DO C. STJ - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.